Tribunal: TJMT
Processo: 1018101-80.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018101-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), VANIL MARIA DE ALMEIDA - CPF: 617.043.181-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS BANCÁRIAS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE, IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória e condenatória, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão das cobranças denominadas “Tarifa Comunicação Digital” e “Débito de Seguro”, incidentes por débito automático em conta bancária da autora, fixando multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), para hipótese de descumprimento da ordem judicial.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se devem ser afastadas ou reduzidas as astreintes fixadas para garantir o cumprimento da ordem judicial de suspensão das cobranças questionadas, diante das alegações de desproporcionalidade da multa, inexistência de descumprimento, impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação e risco de enriquecimento sem causa da parte autora.

III.

Razões de decidir

1. Os arts. 297 e 537 do Código de Processo Civil autorizam o magistrado a adotar medidas adequadas à efetivação da tutela provisória, inclusive mediante fixação de multa cominatória destinada a compelir o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. A multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se revela, nesta fase processual, exorbitante, abusiva ou manifestamente incompatível com a obrigação imposta, consistindo em medida coercitiva adequada à garantia da efetividade da decisão judicial.

3. As astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, incidindo apenas em caso de descumprimento da ordem judicial, razão pela qual a alegação de inexistência de descumprimento não justifica, por si só, sua exclusão.

4. A alegada impossibilidade técnica de suspensão temporária dos lançamentos não foi acompanhada de prova suficiente e demanda instrução probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória.

5. Inexistência de demonstração concreta de risco de enriquecimento sem causa da parte agravada, especialmente porque a multa foi limitada e permanece sujeita ao controle judicial previsto no art. 537, § 1º, do CPC.

6. Ausentes elementos capazes de evidenciar ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da medida adotada pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido

Tese de julgamento:

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de tutela provisória deve ser mantida quando estabelecida em valor razoável e proporcional à obrigação imposta, não sendo suficiente, para sua exclusão ou redução em sede de agravo de instrumento, a mera alegação de impossibilidade técnica de cumprimento desacompanhada de prova concreta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO AGIBANK S.A., contra decisão interlocutória (ID. 363411350 – Autos de Origem nº 1007905-42.2026.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória ajuizada por VANIL MARIA DE ALMEIDA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão das cobranças mensais denominadas “Tarifa Comunicação Digital” e “Débito de Seguro”, incidentes via débito automático na conta bancária da autora, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Insta ressalta que, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à parte ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora.

Assim, hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência e, via de consequência, determino, no prazo de (05) cinco dias, a suspensão das cobranças mensais, denominadas ‘Tarifa Comunicação Digital’ e ‘Débito de Seguro’ que ocorrem via débito automático na conta corrente da consumidora, agência nº0001, conta 10518118, Banco nº121, sob pena de aplicação de astreintes, em caso de descumprimento, no importe diário de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC). (...)”

Em razões recursais (ID. 363404899), a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses: (i) aplicação da multa astreintes; (ii) necessidade de redução do valor da multa astreinte; (iii) revogação da multa por impossibilidade de cumprimento; (iv) vedação ao enriquecimento ilícito; e (v) concessão de efeito suspensivo.

Alega que a multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), seria desproporcional e irrazoável, especialmente porque não teria ocorrido descumprimento da ordem judicial.

Afirma, ainda, que haveria impossibilidade técnica de simples suspensão temporária dos lançamentos, pois, para inibir os descontos relativos aos contratos de seguro, seria necessário cancelar definitivamente a contratação, sem possibilidade de reativação posterior.

Sustenta, também, que a manutenção das astreintes poderia gerar enriquecimento sem causa da parte agravada, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar ou reduzir a multa imposta.

Sobreveio decisão monocrática neste recurso por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 364611857).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 370929861), nas quais sustenta, em síntese, a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a multa fixada não se revela desproporcional, porquanto limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), inexistindo risco de irreversibilidade, enriquecimento ilícito ou prejuízo concreto à instituição financeira.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão agravada deve ser reformada para afastar ou reduzir as astreintes fixadas pelo Juízo de origem em caso de descumprimento da ordem de suspensão das cobranças mensais denominadas “Tarifa Comunicação Digital” e “Débito de Seguro”, incidentes via débito automático na conta bancária da autora.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem seria excessiva, desproporcional e incompatível com a obrigação imposta. Aduz que inexistiu descumprimento da ordem judicial e que haveria impossibilidade técnica de simples suspensão temporária dos lançamentos, pois a providência dependeria de cancelamento definitivo de produtos ou tarifas vinculadas ao contrato bancário.

A decisão agravada, por sua vez, deferiu tutela provisória de urgência em favor da parte autora, determinando a suspensão dos descontos questionados, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem. Examinados os fundamentos da decisão recorrida e as razões deduzidas no agravo, verifica-se que a instituição financeira agravante não trouxe elementos aptos a demonstrar, de plano, a ilegalidade ou desproporcionalidade da medida impugnada.

Com efeito, o art. 297 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Na mesma linha, o art. 537 do CPC prevê a possibilidade de fixação de multa para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, desde que a medida seja suficiente e compatível com a obrigação imposta.

No caso, a ordem judicial consiste na suspensão de cobranças mensais questionadas pela consumidora, identificadas como “Tarifa Comunicação Digital” e “Débito de Seguro”, incidentes via débito automático em conta bancária. Para assegurar a efetividade da determinação, o Juízo de origem fixou multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal valor, ao menos nesta fase processual, não se revela exorbitante, abusivo ou manifestamente incompatível com a obrigação imposta. Ao contrário, trata-se de multa limitada, com incidência condicionada ao eventual descumprimento da ordem judicial.

A propósito, em caso análogo envolvendo tutela provisória em demanda bancária, esta e. Câmara assentou que
“a fixação de multa diária (astreintes), com amparo no art. 537 do CPC, visa compelir o cumprimento da ordem judicial e não se confunde com indenização por descumprimento contratual”,
admitindo-se sua limitação apenas quando necessária à preservação da razoabilidade e proporcionalidade da medida. (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1034354-80.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 21/01/2026, acórdão assinado em 26/01/2026 e publicado em 28/01/2026).

Importante destacar que as astreintes não possuem natureza indenizatória, tampouco constituem penalidade automática. Sua finalidade é coercitiva, voltada a compelir a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. Assim, basta à instituição financeira cumprir a ordem de suspensão dos descontos para que a multa não incida.

Também não merece acolhimento, neste momento processual, a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da decisão. A agravante afirma que a suspensão temporária dos descontos dependeria do cancelamento definitivo de produtos ou tarifas vinculadas ao contrato bancário; contudo, tal alegação não vem acompanhada de prova suficiente e demanda análise mais aprofundada, sob contraditório, no âmbito da demanda originária.

Em sede de agravo de instrumento, sobretudo quando se examina tutela provisória, a cognição é limitada. Não cabe, nesta via estreita, afastar a multa cominatória com fundamento em alegação unilateral de impossibilidade técnica, sem demonstração concreta e inequívoca de que a ordem judicial não possa ser cumprida.

Do mesmo modo, a afirmação de que não houve descumprimento da decisão também não conduz, por si só, ao afastamento das astreintes. Isso porque a multa foi fixada preventivamente, como mecanismo de coerção e efetividade da ordem judicial, sendo exigível apenas na hipótese de descumprimento.

Não se identifica, ainda, risco concreto de enriquecimento sem causa da parte agravada. A multa está limitada a R$ 3.000,00 e somente será devida se houver descumprimento da ordem de suspensão das cobranças. Além disso, eventual excesso poderá ser posteriormente controlado pelo próprio Juízo de origem ou por esta instância revisora.

Nesse ponto, o art. 537, §1º, do CPC
[1]
dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Portanto, eventual discussão acerca da suficiência, excesso, cumprimento ou impossibilidade de cumprimento da obrigação poderá ser submetida ao Juízo de origem, mediante demonstração concreta dos fatos alegados, sem que isso imponha, desde logo, a reforma da decisão agravada.

Ressalte-se, ainda, que o pedido de efeito suspensivo formulado neste recurso já foi indeferido, ocasião em que se consignou que não havia manifesta ilegalidade na decisão agravada e que as alegações de cumprimento espontâneo e impossibilidade técnica demandariam dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela recursal de urgência.

Assim, ausente demonstração de teratologia, ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, deve ser preservada a decisão agravada, especialmente porque proferida no exercício do poder geral de efetivação das decisões judiciais e amparada nos artigos 297 e 537 do CPC
[2]
.

Nesse contexto, a documentação apresentada não se mostra suficiente para infirmar as razões expostas pelo magistrado singular, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

[1]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

[2]
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026